Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MONICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NAGILA MEDEIROS LIMA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, NAZARETH FIRME THEVENARD, NELICE JOSÉ SOUSA, NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) (ID: 36793509). Brasília, 11 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador